Tribunal: TJES
Processo: 0003503-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003503-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELI MENDONCA

APELADO: JOSENITE SILVA DE ANDRADE

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003503-56.2018.8.08.0048

APELANTE: SELI MENDONÇA

APELADA: JOSENITE SILVA DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA CONTEMPORÂNEOS QUE CONFIGURAM VERDADEIRA PERMUTA. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À METRAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pela autora, sob o fundamento de ausência de comprovação de esbulho possessório.
2. A apelante sustentava que os contratos celebrados eram de compra e venda, que sua posse anterior estava comprovada e que teria havido ocupação de área superior à contratada (24m2), conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos firmados entre as partes configuraram efetiva permuta de imóveis, autorizando a posse justa exercida pela apelada; e (ii) saber se houve ocupação de metragem superior à ajustada, apta a caracterizar esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os elementos probatórios indicam que a transação consistiu em verdadeira permuta, diante da simultaneidade dos contratos, da identidade de valores e da ausência de transação financeira, o que revela posse justa e de boa-fé pela apelada.
5. O ingresso na posse se deu mediante tradição voluntária, afastando a hipótese de violência, clandestinidade ou precariedade, requisitos indispensáveis para caracterização de esbulho.
6. Quanto à suposta ocupação de área superior, o laudo pericial foi inconclusivo, registrando a impossibilidade de aferir com precisão as medidas do imóvel, o que inviabiliza a comprovação da alegada invasão.
7. Ausente a prova do esbulho, não se configuram os requisitos do art. 561 do CPC, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Sem prova de esbulho possessório total ou parcial de imóvel, não se determina reintegração na posse.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC, arts. 561, 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 00313798820198080035, Rel. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 01.03.2021, pub. 12.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5004708-69.2021.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003503-56.2018.8.08.0048

APELANTE: SELI MENDONÇA

APELADA: JOSENITE SILVA DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível (ID 14688096) por meio da qual pretende,
SELI MENDONÇA
, ver reformada a sentença (ID 14688094) que, em sede de "ação de reintegração de posse" ajuizada em face de
JOSENITE SILVA DE ANDRADE
, julgou improcedente a pretensão autoral, por entender ausente a comprovação do esbulho possessório.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
que o negócio jurídico firmado entre as partes consistiu em dois contratos de compra e venda distintos, e não em uma permuta, devendo prevalecer a forma adotada nos instrumentos;
(ii)
que sua posse anterior sobre o imóvel está devidamente comprovada nos autos;
(iii)
que o esbulho restou configurado quando a apelada ocupou o imóvel em metragem superior à contratada, que era de apenas 24m2, ao passo que o laudo pericial apontou uma ocupação de 52,20m2;
(iv)
requer, assim, a reforma da sentença para ser reintegrada na posse total do imóvel ou, subsidiariamente, na área que excede os 24m2 previstos no contrato.

Contrarrazões pela apelada (ID 14688099), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença hostilizada, ao argumento de que sua posse é justa, pois decorrente de uma permuta de imóveis, e que a apelante não logrou êxito em comprovar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Segundo se depreende, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação do esbulho. A apelante defende a reforma do julgado, insistindo na tese de que sua posse foi esbulhada pela apelada, que teria ocupado área superior àquela negociada em contrato de compra e venda.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da proteção possessória de reintegração, notadamente a comprovação do esbulho supostamente praticado pela apelada.

Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência em sede de reintegração de posse, estão hodiernamente previstos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste tocante, também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no
artigo 561 do atual Código de Processo Civil
, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada. 2. Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (
Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002961-92.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Ocorre que no caso em análise, como bem observado pelo juízo
a quo
,
restou comprovada a posse anterior pela apelada.

Em suma, a sentença denota a conclusão de que as provas dos autos demonstram a ocorrência de uma permuta de imóveis entre as partes e, portanto, a posse exercida pela ré sobre a integralidade do bem do bem seria justa, afastando a figura do esbulho possessório. agravado. Neste tocante,
in verbis
:

“Ao presente caso, requer a autora a reintegração de posse sobre o imóvel situado na Rua Recife, nº 32, Central Carapina, Serra/ES, em contrapartida a requerida alegou a existência de uma permuta entre as partes.

Consigno que foi anexado aos autos instrumento de contrato de compra e venda às fls. 18/19, em que a autora vendeu o seu imóvel situado na Rua Recife, 32, Central Carapina, Serra/ES, em favor da requerida. Em contrapartida em contrato de compra e venda de fls. 20/21, a requerida vendeu o seu bem imóvel situado em na Rua Sebastião Inácio da Silva em Vila Velha, em favor da autora, ambos os bens no mesmo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Embora ausente qualquer cláusula referente à existência de permuta dos bens imóveis, e a ausência de comprovante de transferência de valores entre as partes, entendo que de fato o que ocorreu foi a existência de uma permuta (troca) de bens imóveis entre as partes, fato ocorrido ainda em março/2016, tendo a autora ajuizado a presente demanda somente em fevereiro de 2018, conquanto desde então a requerida ocupa o bem imóvel adquirido através de contrato pactuado.

Inobstante alegação da metragem do contrato de compra e venda, bem como o laudo pericial que reconheceu área ocupada de 52,20m2 e o terreno onde se encontra a residência possui área de 118m2, conquanto em contrato de compra e venda reconheceu uma metragem de 24m2, o perito concluiu o seguinte:

‘Realizadas as considerações, resta concluir que não foi possível unir elementos necessários que comprovasse quais seriam de fato as medidas consideradas corretas tanto da residência em questão como do terreno em que ela está localizada, desta maneira, não foi possível comparar e aferir com exatidão as medidas verificadas no dia da vistoria com as diversas medidas que constam nos documentos.’

Nesse sentido, a autora em sua exordial em nenhum momento insurgiu-se quanto à inobservância de metragem do bem imóvel adquirido pela ré, tão somente informou que a requerida invadiu o terreno pertencente à autora, ignorando o fato da venda/permuta realizada entre as partes.

Nestes termos, entendo ausente a alegada posse informado pela autora, bem como ausência de esbulho praticado pela requerida.”

Trata-se de conclusão acertada, eis que analisada a substância do negócio jurídico em detrimento de sua forma.

Embora as partes tenham formalizado a transação por meio de dois instrumentos de "contrato de compra e venda" (fls. 18/19 e 20/21), diversos elementos fáticos indicam que a vontade real era a de permutar os imóveis. Com efeito, os contratos foram celebrados de forma concomitante, estipularam idêntico valor para ambos os bens – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – e, de maneira crucial, não há nos autos qualquer indício de transação financeira entre as litigantes, o que seria natural em uma compra e venda genuína. Tais circunstâncias, aliadas, revelam que a operação se tratou de uma troca, na qual um imóvel serviu como pagamento pelo outro.

Ademais, estabelecida a premissa de que a apelada ingressou no imóvel por força de um negócio jurídico válido – a permuta –, a posse por ela exercida é justa e de boa-fé, pois amparada em título que, a princípio, a autorizava.

Nesse sentido, há julgados deste E. Sodalício que corroboram tal conclusão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO A QUO . AFASTAMENTO. PERMUTA DE IMÓVEIS REALIZADA ENTRE AS PARTES. NÃO DEMONSTRADA, ATÉ O MOMENTO, A OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tem-se que deve ser provido o presente expediente recursal, porquanto
os Agravantes lograram êxito em demonstrar que formalizaram um contrato verbal de permuta de imóveis, sendo certo que os Agravados confirmaram a existência da referida negociação, o que descaracteriza a alegação de esbulho possessório
. 2. Os Recorridos alegam que o negócio é anulável, diante da suposta ocorrência de lesão, coação de terceiro, dolo e estado de perigo, os quais, todavia, não se mostram minimamente comprovados neste expediente de cognição sumária, devendo tal matéria ser submetida à devida instrução processual no Juízo de origem. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a determinação de reintegração de posse em favor da parte Agravada. (TJ-ES - AI: 00313798820198080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art . 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.
Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse.
4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004708-69.2021.8.08.0035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 19/04/2024)

Em avanço, como a transferência da posse não se deu por ato de violência, clandestinidade ou precariedade, mas sim pela tradição voluntária perfectibilizada pela apelante, fenece o principal requisito para a tutela reintegratória: o esbulho possessório. E, sem a prova do ato ilícito de tomada da posse, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário, referente à suposta ocupação de área superior àquela contratada (24m2), melhor sorte não assiste à recorrente. Embora o laudo pericial (fls. 120/132) tenha apontado uma ocupação de 52,20m2, o próprio
expert
consignou a impossibilidade de "
aferir com exatidão as medidas verificadas no dia da vistoria com as diversas medidas que constam nos documentos
", concluindo não ser possível "
unir elementos necessários que comprovassem quais seriam de fato as medidas consideradas corretas
". Diante da fragilidade e da natureza inconclusiva da prova técnica neste particular, não há como estabelecer, com a segurança jurídica necessária, a existência de esbulho sobre suposta área excedente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o esbulho possessório, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.